Tribunal: TJMT
Processo: 1010182-16.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1010182-16.2021.8.11.0000
Impetrante: Orlando Ferreira Nunes
Paciente: Genivaldo de Souza Machado
Impetrada: Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Genivaldo de Souza Machado, apontando como autoridade coatora a Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática dos delitos de tráfico de drogas, “lavagem” de dinheiro e organização criminosa.
Em síntese, o impetrante alega que não há contemporaneidade entre a custódia e os crimes em apuração, na medida em que estes teriam ocorrido, segundo a denúncia, entre os anos de 2017 e 2019. Nesse particular, acrescenta que não há fatos novos que justifiquem a manutenção da segregação do paciente.
Assevera que a prisão preventiva foi decretada tão somente com base em delações premiadas, as quais teriam sido ajustadas previamente entre os delatores, que, segundo o impetrante, “inclusive extorquiam outros possíveis delatores mediante cobrança para ter a mesma premiação” (sic).
Alega que não houve prisão em flagrante e que não estão presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, que possa justificar o decreto de prisão preventiva.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 90333995).
Junta documentos (Ids. n. 90333997 a 90380960).
É o relatório.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
“A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator” (STF, HC n. 115.016/RS – Rel. Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Analisando perfunctoriamente os fundamentos expostos na decisão do juízo a quo, que decretou a prisão preventiva do paciente, observo que foi consignada a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, pois, segundo a impetrada, existem fortes evidências da existência de organização criminosa, com divisões de tarefas e finalidade de praticar infrações penais, e o paciente, em tese, participa como informante, repassando aos demais integrantes possíveis alvos e suas atividades criminosas, e em algumas oportunidades, participa mais ativamente da execução dos delitos.
No mais, quanto ao periculum libertatis, a autoridade coatora consignou que:
“(...) a medida cautelar de prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de Garantir a Ordem Pública, porquanto, como explanado alhures, se encontra extremamente abalada por meio da atuação, em tese, criminosa, daqueles que deveriam trabalhar para o êxito do combate à criminalidade.”
Ademais, os elementos dão conta de que os investigados estão agindo para o embaraçamento das investigações, em ato de obstrução da justiça, uma vez que tentaram aliciar testemunha a desfazer denúncia e, ainda, estariam fazendo ameaças veladas aos Colaboradores que, atualmente, vivem sob ameaça de morte.
Assim, a considerar o modus operandi, seria crível estabelecer que os investigados, se em liberdade estiverem, vão agir para em busca da impunidade.
De todo o apanhado, é inegável a existência dos pressupostos autorizadores da Decretação da Prisão Preventiva.
Some-se a isto o fato da contumácia da Organização Criminosa na reiteração delitiva que se encontrada evidenciada na continuidade, que desde o ano 2017 estaria agindo como se estivessem acima da lei. Neste aspecto, cumpre estabelecer que vários dos investigados já possuem registro criminais.
Portanto, é imperativo acautelar a sociedade contra a tendência criminosa dos indiciados, bem como há necessidade de tornar viável a instrução criminal, ante a prática de crime tão grave” (Id. n. 90333999).
Desta forma não há falar em ausência de fundamentação, dos requisitos do art. 312 do CPP, ou de contemporaneidade, uma vez que, à princípio, a segregação cautelar baseou-se na necessidade de acautelar a ordem pública, assim como evitar a obstrução da justiça, pois supostamente, existem indícios de que houve tentativa de aliciamento de testemunhas e ameaças de morte aos colaboradores.
Diante disso, verifico no caso em tela, a presença dos requisitos para a manutenção da segregação cautelar, isto é, fumus comissi delitcti, consistente nos fortes indícios de autoria e a prova da materialidade, e o periculum libertatis, sendo a custódia cautelar medida que se impõe, estando a decisão devidamente fundamentada, em consonância com o esposado no art. 93. Inc. IX, da Constituição da República.
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos no remédio heroico, bem como à prova pré-constituída pelo nobre causídico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão da ordem em caráter de urgência.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator em substituição legal